Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713980-78.2022.8.07.0018 RECORRENTE: D. F. RECORRIDO: D. L. V. REPRESENTANTE LEGAL: A. P. F. L. DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). SÍNDROME DE DIGEORGE. UTILIZAÇÃO PERMANENTE DE OXIGÊNIO. COMPROMETIMENTO DAS HABILIDADES FÍSICAS. PEDIDO DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL E EXCLUSIVO POR PROFESSOR ESPECIALISTA. NECESSIDADE COMPROVADA. INDICAÇÃO PELA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1. A educação é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, sendo dever do Estado e da família promovê-la e incentivá-la, e garantir “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”, sem discriminação, com a finalidade de proporcionar igualdade de oportunidades, maximizando o desenvolvimento acadêmico e social pleno. 2. A disponibilização de profissional exclusivo destinado ao aluno exige a comprovação da imprescindibilidade do acompanhamento individual para pleno desempenho funcional das suas habilidades adaptativas. 3. Comprovada a excepcional necessidade de acompanhamento do aluno por monitor exclusivo e individual, ante a indicação e encaminhamento da própria “Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem”, deve ser concedido o acompanhamento por monitor exclusivo durante o período de atividade escolar. 4. Inexiste afronta à separação dos poderes, por se tratar de efetivação de direito fundamental, cabendo ao Poder Judiciário, quando provocado, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal), adotar as medidas necessárias a fim de que referidas garantias constitucionais não se traduzam em meros enunciados simbólicos. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que a decisão colegiada afrontou o artigo 208, inciso IV, da CF, sustentando que a distribuição de vagas e a autorização de matrículas na rede pública de ensino constituem atos administrativos que envolvem análise meritória do que é mais oportuno, conveniente e também possível ao interesse público, não cabendo tal função ao controle judicial. Assevera, portanto, que não cabe ao Poder Judiciário impor medidas pontuais, ditadas por interesses individuais, sacrificando, inclusive, o direito das crianças em igualdade de condições, que aguardam em fila a vaga em creche/escola da rede pública. Defende o sobrestamento do recurso até que sobrevenha o julgamento definitivo do AI 761.908-SC (Tema 548 do STF). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão ao artigo 208, inciso IV, da CF, embora tenha o recorrente demonstrado a existência de repercussão geral da matéria discutida. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “constam relatórios escolares emitidos pela própria Secretaria de Educação do Distrito Federal que indicam a necessidade de o apelado de ser acompanhado no ambiente escolar por monitor” (ID. 42903482). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “a insuficiência das razões recursais, dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.727.902/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 20/4/2023). Por fim, quanto ao alegado enquadramento no Tema 548 do STF, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável a matéria a ser analisada pelo STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016